Tribunal: STF
Processo: AI 627555
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA

Agravos regimentais no agravo de instrumento. Preclusão 
   consumativa. Ausência de peça essencial. Precedentes.
1. 
   Interpostos 2 (dois) agravos regimentais contra a mesma decisão, 
   incide quanto ao último a preclusão consumativa.
2. A cópia da 
   certidão de intimação do acórdão recorrido é de traslado obrigatório,
   nos termos do artigo 544, § 1º, do Código de Processo Civil. 
   Incidência da Súmula nº 288/STF.
3. É da jurisprudência do Supremo 
   Tribunal Federal que cabe à agravante o ônus exclusivo de fiscalizar 
   a formação do instrumento com o completo traslado das peças. A 
   oportunidade para instruir o recurso é a de sua interposição.
4. 
   Desprovido o primeiro agravo regimental, com aplicação da multa 
   prevista no artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil, e não 
   conhecido o segundo.